Tribunal: STF
Processo: HC 228403
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2023, por Carlos Augusto Ribeiro da Silva e outro, advogados, em benefício de Jean Lucas Duarte de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 801.589/MS.



O caso



    2. Em 22.1.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Dourados/MS, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o paciente, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de dez anos de reclusão e mil dias-multa (e-doc. 2).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0004989-38.2020.8.12.0002, a Primeira Câmara de Direito Criminal, em 22.7.2021, negou provimento ao recurso da defesa do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS AUSENTES – REGIME FECHADO – MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. No caso concreto o conjunto probatório se mostrou firme e coerente no sentido de que os acusados atuaram como batedores de estrada para que a droga fosse transportada pelo condutor do terceiro veiculo, o qual conseguiu empreender fuga, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. No caso em tela a exasperação da pena-base mostrou-se devida, dada a valoração negativa da "circunstância do crime" (art. 59 do CP), em razão da quantidade excessiva de droga (art. 42, da Lei 11.343/06), que totalizou mais uma e meia tonelada, de modo que a pena-base fixada está de acordo com os critérios da proporcionalidade e individualização da pena. Restando evidenciado o envolvimento dos apelantes com organização criminosa e sua dedicação às atividades criminosas, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos, escorreita a fixação do regime fechado, visto estar de acordo com o disposto no art; 33, § 2º, "a", do Código Penal.” (fl. 14, e-doc. 2).



    Esse acórdão transitou em julgado para o paciente em 23.11.2021 (fl.102, e-doc. 12).



    4. Em 2.9.2022, a defesa ajuizou Revisão Criminal n. 1413006-16.2022.8.12.0000, não conhecida pela Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DECRETADA. 



    I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caraterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. 



    II – Carência de ação decretada.” (fl. 37, e-doc. 4).



    5. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 801.589/MS, indeferido liminarmente, em 13.2.2023, pela Ministra Laurita Vaz, Relatora. 



    Na Sessão Virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC N. 740.947/MS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo no acórdão ora impugnado, pois não verificou ser hipótese de cabimento da revisão criminal, tendo destacado que a matéria já havia sido objeto de análise por aquela Corte na apelação e em outro habeas corpus. 



    2. Também nesta Corte, no HC n. 740.947/MS foi formulada idêntica pretensão à veiculada no presente feito, em favor do mesmo Paciente, tendo sido denegada a ordem. Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 29, e-doc. 13).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “ficou às escâncaras tanto a violação ao princípio do ne bis in idem, quanto a ausência de argumento idôneo para afastamento da minorante do tráfico privilegiado” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “cristalino é o aumento desmedido da pena do Paciente, pois diante de apenas uma circunstância desfavorável, qual seja, a quantidade de entorpecente apreendido, a pena foi aumentada em 100% (cem por cento), ou seja, a quantidade da droga simplesmente duplicou a pena do Paciente, o que por óbvio é inadequado e fere a proporcionalidade que deve nortear os vetores quando da dosimetria da pena.” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Paciente está segregado há quase 3 (três) anos e se trata de paciente sem qualquer registro de antecedentes, conforme destacou a própria sentença condenatória, de maneira que caso sua pena estivesse no patamar correto e norteada pelo princípio da proporcionalidade, já estaria à beira da progressão de regime.” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “O paciente não é “mula”, não é comerciante, não é chefe do tráfico e, mesmo que grave, apenas foi condenado pela sua condição de batedor, Eminente Ministro (a), de maneira que a pena de 10 (dez) anos sobre as suas costas é deveras desproporcional” (fl. 10, e-doc. 1).



    Aduz que “afirmar de qualquer forma que o Paciente se dedicava a uma rede de crime organizado para a distribuição do entorpecente, consiste em uma alegação leviana e sua insubsistência é constatável por mera intelecção lógica da absolvição por um crime que pressupunha a associação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Salienta ser “assente neste Pretório Excelso, o entendimento pela ilegalidade de se considerar a quantidade de droga na primeira e na terceira fases dosimétricas, além de que somente a quantidade de droga não afasta a minorante do tráfico privilegiado” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, os Impetrantes propugnam pela concessão da ordem de habeas corpus para que, em favor do Paciente: 



    a) seja concedida a medida liminar tanto para redimensionar a pena do Paciente quanto para aplicar a minorante do tráfico privilegiado. 



    b) No mérito: 



    b.1) seja reconhecido o aumento desproporcional da pena que, a toda evidência, está em descompasso com os entendimentos jurisprudenciais deste Pretório Excelso, para, em consequência, readequar a pena em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da isonomia. 



    b.2) cumulativamente, seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado, tendo-se em vista que o Paciente preenche todos os requisitos exigidos para tanto, com espeque no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, consoante fundamentação exposta. 



    c) dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto esta petição se encontra acompanhada de cópia integral de todos os autos e documentos importantes para a análise da impetração” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 23.11.2021, antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada, em 23.5.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, é de se anotar, para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de dez anos de reclusão e mil dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33, da Lei n. 11.343/06). Consta na sentença condenatória:



    “Sublinho ainda que a primariedade dos réus Jean Lucas Duarte de Oliveira e Ernande da Silva Santos (f. 206-209 e 255-256) não impede o afastamento da benesse do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois está clara e evidente a participação dos réus numa rede de crime organizado para a distribuição do entorpecente. Isso porque atuaram como batedores da camionete Hillux que transportava grande quantidade de maconha (1.649kg). Portanto, estamos diante de uma convergência de vontades, de esforços, e divisão de tarefas para a consecução do tráfico. Assim, claro está que os réus servem de elo para organização criminosa, o que motiva o afastamento do privilégio.



    (...)



    Culpabilidade normal à espécie. Não registra antecedentes (f. 206, 209 e 256). Conduta social e personalidade neutras. Os motivos e as consequências do crime são próprios do tipo penal. Quanto às circunstâncias, na forma do artigo 42 da Lei 11.343/2006, houve grande quantidade de maconha apreendida (1.649kg) na camioneta Hillux, o que deve ser levado em consideração para elevar a pena.” (fls. 8-10, e-doc. 2).



    A defesa do paciente interpôs recurso de Apelação Criminal n. 0004989-38.2020.8.12.0002, cujo provimento foi negado pela Primeira Câmara de Direito Criminal, nos termos do voto do relator:



    “Como se pode observar o juízo a quo exasperou a pena-base em razão da grande quantidade de droga apreendida (1.649 kg de maconha). 



    É certo que a natureza e quantidade de droga apreendida, podem (e devem) ser tomadas como parâmetros para definir o "quantum" da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11343/06. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a Corte Superior: "(...) 2. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. (...) (HC 437.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) 



    Assim, no caso concreto, dada a discricionariedade do julgador ao fixar a pena base e sendo devida a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da "circunstancia do crime" (art. 59 do CP), dada a quantidade excessiva de droga (art. 42, da Lei 11.343/06), que totalizou mais uma e meia tonelada, não há que se falar em redução da pena-base, fixada de acordo com os critérios da proporcionalidade e individualização da pena. 



    Posto isso, não vislumbra qualquer equívoco na sentença, devendo ser mantida a pena-base fixada.



    (...)



    No caso concreto as circunstâncias em que se deram a prática delituosa indicam, com segurança, que os apelantes, cooperaram de forma fundamental para o êxito do delito, que somente não se concretizou por circunstâncias alheias às suas vontades. Ademais a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de meia tonelada) demonstra sem sobra de dúvida que os acusados integraram organização criminosa voltada à distribuição de entorpecentes e se dedicavam às atividades criminosas, fazendo dela o seus meios de vida.



    (...)



    Posto isso, no caso concreto, restando evidenciado o envolvimento dos apelantes com organização criminosa e sua dedicação às atividades criminosas, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual mantenho os termos da sentença.” (fls. 20-23, e-doc. 2).



    9. Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para reexaminar a premissa de dedicação do paciente à atividade criminosa, assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos e realçada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    10. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não se comprova, neste habeas corpus, inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, diante da quantidade expressiva de droga apreendida, apta a tornar a pena-base desproporcional.



     



    O habeas corpus não se presta a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância distinta do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 214.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas (art. 14 da Lei 6.368/76). Dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.4.2023).



    11. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora